Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. PERÍODOS NÃO CONTABILIZADOS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO NOS PERÍODOS PLEITEADOS. INCORPORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.

2. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.

3. O art. 30 da mesma lei estabeleceu que "as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".

4. De fato, a Gratificação de Alfabetização (GAL) foi criada pela Lei Distrital n. 654/1994, com efeitos financeiros a partir de 1o de fevereiro de 1994, não se aplicando ao período anterior a sua vigência.

5. Todavia, a Lei Distrital n. 4.075, de 28 de dezembro de 2007, revogou a Lei Distrital n. 654/1994. O novo diploma legal dispôs sobre a gratificação no art. 21, inciso III, § 2o, com a alteração da nomenclatura do benefício para Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA).

6. A Lei Distrital n. 4.075/2007, por sua vez, possui eficácia retroativa, conforme previsto no art. 21, § 2o, incisos II e III, segundo o qual “II – o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento); III – o disposto no inciso II aplica-se aos servidores aposentado s ou que vierem a se aposentar na Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos que compõem o PECMP, aos integrantes da Carreira de Assistência à Educação e aos beneficiários de pensão concedida anteriormente à vigência desta Lei, observado, individualmente, o fundamento legal que amparou a concessão”.

7. Nesse sentido: Acórdão 1621296, 07148685320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022 e Acórdão 1373103, 07225352720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021.

8. Desse modo, comprovado o efetivo exercício da atividade de alfabetização nos períodos de 11/4/2000 a 28/2/2001 e 3/2/2020 a 13/8/2020, a incorporação é devida e, portanto, correta a majoração do percentual de 3,6% para 4,2% no contracheque da autora (ID 61056684, pág. 11 e 66).

9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

10. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.